Tribunal: TJDFT
Processo: 0718495-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718495-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA EM ( RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADA: FAZENDÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Bonasa Alimentos LTDA em recuperação judicial (ID no 446954847) contra a decisão desta Relatoria que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID no 4673315). 2. Os embargos de declaração opostos têm o intuito de rediscutir a matéria já analisada na decisão recorrida. Por essa razão não se mostram adequados, considerando a finalidade do recurso (CPC, art. 1.022). 3. Intime-se o embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar ou alterar as suas razões recursais (CPC, art. 1.021, §1o) de modo a viabilizar o recebimento dos Embargos de Declaração como Agravo Interno, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.024, §3o). 4. Concluída a diligência, intime-se a agravada para, no prazo legal, manifestar-se quanto ao Agravo Interno (CPC, art. 1.021, §2o). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO